Tribunal: TJMT
Processo: 1014334-10.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014334-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), NILTON MARQUES MACHADO - CPF: 119.071.346-20 (AGRAVANTE), MARCUS CESAR MESQUITA - CPF: 329.156.671-87 (ADVOGADO), Fabio de Lima Moura (AGRAVADO), FABIO DE LIMA MOURA - CPF: 006.943.751-36 (AGRAVADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE E, NESSA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA – MEIO INADEQUADO – ART. 100 DO CPC/2015 – MATÉRIA NÃO CONHECIDA –
TUTELA DE URGÊNCIA – PENSÃO MENSAL –
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
–
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

Consoante o disposto no 100 do
Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede a gratuidade de justiça, que, no entanto, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, na forma do § 1º do artigo 1.009 do mesmo
Códex
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Comprovada a verossimilhança das alegações do autor, em que ficou demonstrado que o acidente de trânsito objeto da lide gerou sua incapacidade laboral, pela própria natureza alimentar da pensão mensal, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida antecipatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014334-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

NILTON MARQUES MACHADO

AGRAVADO:

FÁBIO DE LIMA MOURA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NILTON MARQUES MACHADO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra
, lançada nos autos da Ação de Danos Morais, Estéticos, Materiais c/c Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito nº. 1002594- 34.2021.8.11.0007, ajuizada por
FÁBIO DE LIMA MOURA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência em caráter antecipatório para determinar que o ora agravante pague ao autor/recorrido o valor de um salário-mínimo por mês, enquanto a incapacidade impedir o reingresso deste ao trabalho ou decisão posterior nesse sentido, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) dia.

Em suas razões recursais o agravante inicialmente rebate a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte recorrida, justificada na carência de provas acerta do estado de hipossuficiência e presunção relativa da declaração respectiva.

Quanto ao mérito propriamente dito, defende que
“os documentos e fatos narrados não demonstram a probabilidade do direito do Agravado, uma vez que carecem de instrução processual, servindo-se de mero indicativo”
(sic).

Alega que a determinação judicial
“adentra na esfera econômica do agravante, que ressalta-se é idoso maior de 70 anos, aposentado pelo INSS com percebimento de 2 salário benefício por mês, deve o juízo “a quo” proceder com a máxima cautela, a fim de que a presente decisão ao invés de aplicar a justiça corrobore para concretização da desigualdade social”
(sic).

Afirma que
“o laudo demonstra apenas redução da capacidade laboral sem que quantifique o grau, ou seja, a redução pode ser total como também poderá ser mínima, o que mais uma vez só será aclarado em instrução probatória”
(sic).

Salienta que
“conforme exposto na exordial o Agravado estava a caminho do seu trabalho, caracterizando assim acidente de trajeto o que por certo gera a responsabilidade do empregador ou ao menos do INSS por se tratar de segurado obrigatório, devendo assim o órgão previdenciário ser responsável a título de auxílio-acidente”
(sic).

Aduz que
“o M.M. Juiz a quo ao determinar a concessão liminar supramencionada, sem que lhe fosse facultado a oportunidade de se manifestar acerca da realidade fática que envolve o acidente, desta forma ignorou o preceito constitucional do direito ao contraditório e da ampla defesa”
(sic).

Ressalta que
“o benefício previdenciário do Agravante perfaz R$ 2.147,41, dessa forma o valor arbitrado pelo Magistrado perfaz 51,22% da aposentadoria mensal gerando assim um prejuízo latente para seu sustento”
(sic).

Com estes argumentos, e embasado nos pressupostos legais, requer:
“a) seja o presente agravo de instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, determinando, liminarmente, a suspensão de pagamento mensal ou subsidiariamente a redução do valor a ser pago para se adequar ao percebimento do Agravante; b) no mérito requer a confirmação do pleito liminar a fim de suspender/reduzir cobranças a título de lucros cessantes até a confirmação da sentença de 1 grau”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 26/08/2021, conforme decisão de Id 99874472.

Contraminuta ofertada no Id 103383455, em que rebate os argumentos expostos pelo recorrente, justificando a que a decisão agravada não padece de qualquer irregularidade, na medida em que ficou
“demonstrado na própria exordial, o Agravante enquadrava-se no título de “trabalhador informal”, ou seja, não possuía carteira assinado, sendo que auferia sua renda mensal através de diárias, justamente por esse motivo não recorreu ao INSS para que lhe fosse atribuído o benefício cabível”
(sic).

Diz, de outro lado, que
“Muito embora o Agravado auferia uma renda mensal relativamente boa, de modo que supria as necessidades e despesas básicas, após o acidente quem passou a arcar com todas as despesas da casa e da família foi sua cônjuge, a qual com imenso esforço e suor, com muito custo e dificuldade conseguia suportar com os gastos”
(sic).

Destaca, no mais, que os requisitos do art. 300 do CPC encontram-se devidamente demonstrados no caso concreto, sendo que o Boletim de Ocorrência confeccionado à época dos fatos comprova tanto a culpa do agravante pelo acidente automobilístico, como também os danos sofridos pelo mesmo, ocasionando-lhe fratura exposta e não somente escoriações como alega nas razões recursais; e complementa que a extensão dos danos também é elucidada pelos laudos médicos, do IML e de enfermagem juntados à exordial, além do laudo elaborado pela POLITEC, donde se extrai que
“o Agravado submeteu-se a mais cirurgias devido à complicações de sua enfermidade em sua perna”
(sic).

A par disso, requer o desprovimento deste recurso, mantendo-se
in totum
os efeitos da decisão agravada, inclusive no que toca à concessão da gratuidade da justiça em seu favor.

Em consulta à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constatou-se que foi noticiado o falecimento do agravado Fabio de Lima Moura, ocorrido na data de 25/07/2021 (Id 63209074), motivo pelo qual foi determinada, por meio da decisão Id 115479999, datada de 24/01/2022, a suspensão d
o

processamento do recurso
pelo prazo de
30 (trinta) dias
, para que o patrono do agravado realizasse à habilitação dos sucessores do falecido, seguindo-se de certificação de decurso de prazo no Id 121881992, de 19/03/2022.

Em 27/05/2022, o agravante foi intimado para regularizar o polo passivo da demanda (Id 129439665), tendo igualmente decorrido o prazo sem qualquer manifestação (Id 131323154).

Por fim, foi determinada a intimação pessoal do causídico da parte recorrida (Dr. Leandro Felix da Silva – OAB/MT 24837-O) para regularização respectiva (Id 131687154, de 14/06/2022), o qual, mesmo com o retorno da Certidão Positiva pelo Meirinho (Id 134153170), deixou transcorrer o prazo para tanto (Id 140102167, de 18/11/2022).

Preparo recursal recolhido, conforme Id 97488969.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o agravante impugna a concessão da gratuidade da justiça à parte agravada, ao fundamento de que ela não preenche os requisitos legais.

Pois bem. O CPC/2015 dispõe que:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

(...)

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (...)”

Como se vê, a pretensão do agravante em ver revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido ao recorrido, não é cabível em sede de agravo de instrumento, cujo rol do art. 1.015 é taxativo e não permite interpretação extensiva.

A respeito da matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam que
“3. Momento da impugnação. Deve ser feita na resposta da peça na qual foi feito o requerimento – portanto, se o peido foi feito na petição inicial, a impugnação deve vir na contestação; se feito na contestação, a impugnação deve vir na réplica e assim por diante. (...)”
(
in
‘Comentários ao Código de Processo Civil’, 2ª tiragem, Lei 13.105/2015, Revista dos Tribunais, art. 100, nota 3, pág. 479).

Sendo assim, não conheço da matéria.

Quanto ao tema central, cinge-se a discussão quanto à decisão interlocutória que deferiu em parte
a tutela de urgência em caráter antecipatório para determinar que o ora agravante pague ao autor/recorrido o valor de um salário-mínimo por mês, a título de pensão mensal, enquanto a incapacidade impedir o reingresso deste ao trabalho ou decisão posterior nesse sentido, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) dia.

Ao proferir o
decisum
, a douta Magistrada de primeiro grau, na parte que interessa, registrou,
in verbis
:

“(...) No caso em tela, pretende o autor que o réu seja condenado a pagar-lhe a quantia de dois salários-mínimos mensais, inclusive de forma retroativa, por ter sido responsável pelo
acidente que retirou a capacidade física para o trabalho do requerente.

A probabilidade do direito demonstra-se presente, em parte, porquanto os documentos coligidos aos fólios demonstram a conduta do requerido, o nexo de causalidade e o dano causado ao autor.

Quanto à conduta, foi aportado boletim de ocorrência (ID 54094413) comunicado pelo próprio réu à autoridade policial logo após o acidente, que, segundo ele,
“estava saindo de ré de sua garagem, com seu veículo Fiat Touro” “e acabou colidindo em uma motocicleta que transitava pela rua”.

Depreende-se, assim, que o autor estava trafegando na rua e o réu, dando ré em seu veículo,
invadiu o seu trajeto e deu causa ao acidente, acarretando a impossibilidade de trabalhar do autor.

A responsabilidade do réu decorre do fato de que os veículos que estão transitando em determinada via tem preferência sobre os veículos que pretendem nela ingressar.

Logo,
ao entrar na via dando ré, caberia ao réu certificar-se que não havia qualquer veículo em curso de colisão, garantindo que sua manobra não viesse a causar nenhum acidente, e, ao não fazê-lo, pela negligência, ocasionou o acidente.

Nesse sentido, preconizam os artigos 28 e 34, do Código de Trânsito:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”

Nesse tocante, ainda que a presente análise esteja sendo feita em cognição sumária, as declarações do réu perante a autoridade policial são suficientes para apurar sua responsabilidade.

Além disso, os prontuários médicos (ID 54094414) e o laudo de lesão corporal lavrado pelo IML (ID 54094416) fazem a correlação do acidente com as lesões contundentes sofridas pelo autor, restando caracterizado o nexo causal.

O mencionado laudo do IML, ainda, aponta que há redução da capacidade laboral do autor, tal como sustentado na exordial.

Já o perigo de dano decorre da impossibilidade do autor de prover seu sustento, sendo que os gastos de seu núcleo familiar têm sido suportados pelo trabalho de sua esposa, os quais alegadamente não garantem a totalidade das despesas da família.

Enquanto lucros cessantes, advindos da impossibilidade de trabalho, a tutela pleiteada tem caráter alimentar, de modo que, caso não concedido, estará o autor privado de condições dignas de existência.

O valor dos lucros cessantes, contudo, está respaldado em declaração emitida por terceiro, parceiro de trabalho do autor, no sentido de que estavam recebendo em média três mil reais por mês cada um. (ID 54094423).

Nesse ponto, entendo que a tutela não deve ser concedida em sua integralidade diante da fragilidade de declaração de terceiro produzida unilateralmente, cabendo maior grau de instrução processual para que haja eventual majoração do quantum.

Contudo, pelo fato de exercer atividade remunerada, é seguro concluir que o autor, pelo menos, auferia a renda de um salário-mínimo, e, diante da impossibilidade de trabalhar pelo acidente, deve tal montante lhe ser garantido como mínima subsistência.

Corroborando a fundamentação ora apresentada, trago à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA CONCESSÃO DE LUCROS CESSANTES. PENSÃO FIXADA EM 1 SALÁRIO MÍNIMO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CONSTATADA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ATESTADOS MÉDICOS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - ES: 00535161620208160000 PR 0053516- 16.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, Data de Julgamento: 08/02/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C LUCROS CESSANTES E PENSÃO DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CUSTEAR TRATAMENTO E PENSÃO MENSAL – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstas no art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu o pleito para determinar que os agravantes prestem a necessária assistência aos autores, custeando os tratamentos médicos de que necessitam, e de fixação de pensão mensal, correspondente ao valor do auxílio que a autora deixou de perceber em razão do acidente. (TJ-MT - AI: 10064229820178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2017)

Porém, como forma de garantia de condições básicas de sustento, reputo que a tutela de urgência deve pautar-se em pagamento de lucros cessantes de hoje em diante, não desde o acidente.

Isto porque o pagamento de valores mensais pretéritos nesta etapa processual perderia o caráter assistencial, enquanto razão precípua para a concessão da tutela de urgência neste momento, e, por tal razão, tal pagamento (retroativo) deve ser decido apenas em sentença.

Ante o exposto, concedo parcialmente a tutela provisória para obrigar que o réu pague ao autor o valor de um salário-mínimo por mês, enquanto a incapacidade impedir o reingresso do autor ao trabalho ou decisão posterior nesse sentido, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) dia.
(...)”
(Id 97418461 – fls. 51/57) (destaques no original).

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois tenho que foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

É que o laudo pericial lavrado no dia 04/03/2021 atestou que:

“(...) Vítima de acidente de trânsito ocorrido em setembro/2020,
teve fratura do platô tibial esquerdo sendo necessário tratamento cirúrgico; por complicações infecciosas pós-operatórias evoluiu com osteomielite e abcesso recorrente no sítio cirúrgico.

Realizou outros três procedimentos cirúrgicos, porém continua com restrição importante de movimentos e ainda em tratamento médico, sem previsão de resolução do quadro. Trata-se de lesão corporal causada por ação contundente, com desfecho de sequela definitiva e redução da capacidade laboral.
(...)”

Consta, ainda, do referido laudo (Id 97418460 – fls. 60/68), que devido a
“fratura do joelho e platô tibial esquerdo ficou internado por 45 dias, realizou tratamento cirúrgico com colocação de placa e parafusos no dia 23/10/2020”
.

Evidencia, ainda, aquele laudo que:

“Cerca de duas semanas após a cirurgia, evoluiu com infecção no sítio cirúrgico, voltou a ficar internado por mais 15 dias com novo tratamento com debridamento e antibióticos.

Após a alta hospitalar, cerca de mais duas semanas, teria evoluiu com deiscência da sutura e “rejeição” da placa metálica.

Voltou a se internar, ficando cerca de 14 dias hospitalizado, vindo a fazer mais um procedimento cirúrgico.

Em janeiro/2021 fez outro procedimento cirúrgico para debridamento da lesão.

No momento locomove-se com o uso de muletas
.

Traz cópia do prontuário médico do Hospital Regional de Alta Floresta número 148559, confirmando os relatos.”

Em resposta aos quesitos oficiais, o perito afirmou a existência de
“debilidade permanente no membro inferior esquerdo (mesmo com o tratamento, haverá sequelas)”

e
“
deformidade permanente no membro inferior esquerdo”
.

Nessa senda, verifica-se que os autos evidenciam na época debilidade/deformidade permanente do membro inferior esquerdo do agravado, motivo pelo qual deve prevalecer a decisão recorrida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – TUTELA DE URGÊNCIA – PENSÃO MENSAL – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO. I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II – Os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer. III – São cumuláveis a pensão mensal devida em virtude da redução da capacidade laborativa do agravado com o benefício previdenciário, dada a natureza distinta dos dois institutos.”
(TJ-MT – AI: 10123944420208110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO MARIDO DA AGRAVANTE – PEDIDO DE PENSÃO – ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DEFERIMENTO
– RECURSO PROVIDO. Comprovada a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se a concessão da tutela de urgência.”
(TJ-MT 10173867720228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

Em complementação, destaca-se que apesar de a pensão mensal inicialmente ter sido deferida em favor do agravado Fabio de Lima Moura, em virtude do seu falecimento ocorrido na data de 25/07/2021, na ação de origem houve a habilitação dos legítimos herdeiros, no caso, a menor V.E.M.M., representada por sua genitora, Sra. Selma de Medeiros, então convivente do
de cujus
, na forma dos arts. 687 e 688, II, ambos do CPC/15, cujos efeitos da decisão primitiva restaram mantidos pela togada singular, após análise do pedido de reconsideração da parte recorrente, fundamentado nos seguintes termos:

“(...) não obstante o falecimento da parte autora, a favor de quem foram arbitrados alimentos provisórios, tem-se que referida verba alimentar servia ao propósito do sustento próprio e de seus familiares, sendo uma filha menor e a sua convivente, razão pela qual, a despeito do óbito do autor, os alimentos outrora fixados devem ser mantidos, pelo que indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo requerido sob ID 63863202”
(sic Id 70953274 dos autos de origem – 30/11/2021).

E ainda que a questão não tenha sido efetivamente questionada neste instrumental, no caso de morte do provedor, a indenização, sem exclusão de outras reparações, poderá consistir na prestação de alimentos àqueles aos quais o morto os devia, tendo em conta a duração provável da vida da vítima (art. 948, II, CC/02).

No caso em comento, as autoras beneficiadas com a concessão da tutela são, respectivamente, a filha menor e a convivente da vítima, de modo que devem ser amparadas pela presunção de dependência econômica recíproca e obrigação familiar de mútuo cuidado, cuja manutenção da decisão agravada, portanto, encontra respaldo em entendimento consolidado da Corte Superior (REsp 1529971/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017).

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA PARTE,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023